Tribunal: TJDFT
Processo: 0700674-95.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700674-95.2024.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: C&amp;S MOVEIS PLANEJADOS LTDA APELADO: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, CIBELE DA SILVA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (ID 65420951) opostos pela FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, CIBELE DA SILVA LIMA (apelada) contra decisão unipessoal deste Relator (ID 64998960), na qual deixei de conhecer o recurso de apelação interposto por C&amp;S MOVEIS PLANEJADOS LTDA. A parte embargante aponta vício de omissão na aludida decisão singular, defendendo o cabimento da fixação de honorários recursais na decisão de não conhecimento do apelo aviado pela parte adversa. Ao fim, requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar o(s) vício(s) apontado(s), de modo que sejam arbitrados honorários recursais em seu favor. A parte embargada deixou transcorrer em branco o prazo oportunizado para contrarrazões, conforme certidão de ID 65998512. É o relatório do necessário. DECIDO. O recurso é tempestivo, foi firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, sendo dispensado o recolhimento de preparo, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil (CPC). Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e decido na esteira do previsto no art. 1.024, § 2o, do aludido estatuto processual. Trata-se de embargos de declaração (ID 65420951) opostos pela FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, CIBELE DA SILVA LIMA (apelada) contra decisão unipessoal deste Relator (ID 64998960), na qual deixei de conhecer o recurso de apelação interposto por C&amp;S MOVEIS PLANEJADOS LTDA. De fato, é possível a fixação de honorários recursais em decisão monocrática de não conhecimento de recursos, a teor do disposto no § 11 do art. 85 do CPC. O sodalício Superior, em precedente paradigmático sobre o cabimento de honorários advocatícios recursais, fixou os seguintes parâmetros e requisitos para que haja o arbitramento correlacionado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA SANAR O VÍCIO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. REQUISITOS. I - Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: 1. Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC"; 2. o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; 4. não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; 5. não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; 6. não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba. II - A título exemplificativo, podem ser utilizados pelo julgador como critérios de cálculo dos honorários recursais: a) respeito aos limites percentuais estabelecidos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC de 2015; b) observância do padrão de arbitramento utilizado na origem, ou seja, se os honorários foram fixados na instância a quo em valor monetário, por meio de apreciação equitativa (§ 8o), é interessante que sua majoração observe o mesmo método; se, por outro lado, a verba honorária foi arbitrada na origem com base em percentual sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa, na forma do § 2o, é interessante que o tribunal mantenha a coerência na majoração utilizando o mesmo parâmetro; c) aferição do valor ou do percentual a ser fixado, em conformidade com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do art. 85; d) deve ser observado se o recurso é parcial, ou seja, se impugna apenas um ou alguns capítulos da sentença, pois em relação aos demais haverá trânsito em julgado, nos termos do art. 1.002 do CPC de 2015, de modo que os honorários devem ser arbitrados tendo em vista o proveito econômico que a parte pretendia alcançar com a interposição do recurso parcial; e) o efetivo trabalho do advogado do recorrido. III - No caso dos autos, além de o recurso especial ter sido interposto quando ainda estava em vigor o CPC de 1973 e não haver sido fixada verba honorária na origem, por se tratar de decisão interlocutória, a parte ora embargante pretende o arbitramento dos honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Novo CPC no âmbito do agravo interno, o que, como visto, não é cabível. IV - Embargos de declaração acolhidos para, sem atribuição de efeitos infringentes, sanar a omissão no acórdão embargado. (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017) – grifo nosso No caso vertente, a sentença combatida condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC (ID 63189756 - Sentença - ID de origem 202220809). Nesse cenário, diante do não conhecimento da apelação e da condenação em verba sucumbencial desde a origem, realmente revela-se cabível a condenação de honorários recursais neste caso concreto. Nesse descortino, depreende-se que os presentes embargos de declaração merecem acolhimento para sanar tal omissão na decisão vergastada. Ancorado nessas razões, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para condenar a parte apelante a pagar honorários recursais em prol da parte adversa, fixados em 2% (dois) por cento sobre a mesma base de cálculo estabelecida na sentença (valor da causa), nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Operada a preclusão, e feitos os procedimentos de praxe, arquivem-se os autos, consoante já ordenado na decisão de ID 64998960. Brasília, 10 de novembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator